Tribunal: TJMT
Processo: 1024455-92.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024455-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - CPF: 065.502.129-95 (ADVOGADO), VALDECIR ADEMIR SANDRI - CPF: 218.275.240-49 (AGRAVADO), MAURICIO BERTOLDO SANDRI - CPF: 002.909.161-60 (AGRAVADO), AIRON DONIZETE DE SOUSA - CPF: 305.046.001-68 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 265.185.201-59 (AGRAVANTE), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU A LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

“Decisão que indeferiu o pedido formulado pela ora agravante, consubstanciado na concessão de tutela provisória incidental para o levantamento dos valores depositados em juízo mediante oferecimento de caução. Insurgência. Impossibilidade. Necessidade de aguardar o trânsito em julgado da ação. Ausência de certeza nos créditos oferecidos em caução. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP - AI: 22053424720188260000 SP 2205342-47.2018.8.26.0000, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 05/02/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024455-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AIRON DONIZETE DE SOUSA e OUTROS

AGRAVADO: VALDECIR ADEMIR SANDRI e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
AIRON DONIZETE DE SOUSA e OUTROS
contra decisão pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres que em ação de execução ajuizada em face de
VALDECIR ADEMIR SANDRI e OUTROS
in
deferiu a liberação dos valores depositados em juízo.

Afirma, em síntese, que se cuida de “
Ação de Execução o de Título Extrajudicial, lastreada em Contrato de Compra e Venda, firmado entre os Exequentes e os Executados, que tramita desde 2012. 4. Em suma, o título extrajudicial que vem sendo executado ao longo de MAIS DE 12 (doze) ANOS nessa ação, diz respeito ao inadimplemento do Contrato de Compra e Venda referente á 4 lotes de terras rurais que estão, desde o início, sendo explorados economicamente pelos Executados, sem o devido pagamento pela propriedade. 5. Muito embora seja certo que á demora na prestação o jurisdicional, na hipótese dos autos, não e , exclusivamente, fruto dá negligencia do Juízo á quo, e sim dá carência de recursos á disposição dá Comarca de origem, e preciso pontuar que, ao optar pelo rito executo rio, os Exequentes buscaram á satisfaça o de seu em um espaço de tempo hábil para que os Executados na o se furtassem ao cumprimento dá obrigação – o que eles já vêm fazendo há mais de uma década. 6. Em busca de ter seu credito satisfeito, os Exequentes requereram o bloqueio de valores via SISBAJUD e, em maio de 2023, foram penhorados (id. 119376937) R$ 2.129,53 (dois mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos). 7. Haja vista o valor irrisório comparado ao montante devido, os Exequentes deram continuidade na tentativa de localizar valores, logrando êxito na penhora de safra dos Executados, conforme id 125179944. Em decorrência do ato, foi penhorado 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) quilogramas de soja (20.000 sacas) na BUNGE Diamantino, razão pela qual em 06 de outubro de 2023, há quase um ano atrás, houve o depósito em Juízo do montante de R$ 2.257.046,91 (dois milho es, duzentos e cinquenta e sete mil, quarenta e seis reais e noventa e um centavos), conforme comprovante de id 131212002. 8. Novamente, visando satisfazer á execução, após determinação o judicial, á BUNGE informou que os executados possuíam á quantia de R$ 197.699,27 (cento e noventa e sete mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) á receber, e, na mesma oportunidade, realizou o deposito judicial dos valores nos autos, conforme comprovante id. 156229297. 9. Sendo assim, o montante total penhorado nos autos perfaz cerca de 2.456.875,71 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos). 10. Desta forma, os Executados vem tentando efetuar o levantamento do montante penhorado á fim de finalmente receber algum valor decorrente dá venda realizada no ano de 2007 e inadimplida desde 2010, ou seja, há mais de 14 (quatorze) anos. 11. Ocorre que, embora á execução o trâmite, desde o início, sem efeito suspensivo, e que nos embargos de execução opostos pelos executados sobreveio sentença reconhecendo os créditos dos exequentes (que hoje beiram, pelo valor reconhecido em sentença, cerca de 15 milhões de reais) o magistrado indeferiu o pedido de levantamento dos valores sob á alegação de que há possibilidade de alteração dá sentença e eventual deferimento apresentaria risco e irreversibilidade
.
Uma vez que o valor executado nestes autos e consideravelmente superior em relação aos valores bloqueados, não havendo que se falar em risco de irreversibilidade, bem como o prejuízo dos Exequentes já está na casa beira 15 (quinze) milhões de reais, ao passo que o feito se estende ao longo de mais de uma de cada em que os Executados ve m explorando ás terras rurais sem efetuarem o devido pagamento aos proprietários, delas extraindo lucro indevidamente, em claro enriquecimento ilícito, necessário se fez o manejo do presente recurso, que objetiva á reforma parcial dá decisão agravada, nos termos dá fundamentação o á seguir delineada.”

Requer, ao final, “
A concessão de tutela antecipada recursal, determinando á imediata liberação dos valores depositados nos autos de origem (comprovante de id. 119376937, 156229297 e 131212002), com a conseguinte expedição de ofício á Vara Única dá Comarca de Nobres/MT, para que tome ciência desta decisão, dando integral cumprimento. b. No me rito, requer o provimento do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, com á manutenção dos efeitos dá tutela antecipada supramencionada, consequentemente reformando-se de maneira parcial, nos termos aqui solicitados, á decisão o interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau.”

A liminar foi indeferida.

Foi interposto agravo regimental cível.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta o agravo de instrumento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, da análise dos autos, a magistrada de 1º grau proferiu a seguinte decisão:

“Em relação ao pedido de liberação dos valores depositados em Juízo, ressalto que a sentença proferida nos Embargos à Execução de nº 0000274- 37.2013.8.11.0030 e nº 0001906-98.2013.8.11.0030 não transitou em julgado, sendo objeto de recurso pelas partes.

Desta forma, não é possível o levantamento de valores neste momento, pois há a possibilidade de alteração da sentença.

Além disso, eventual deferimento apresentaria risco de irreversibilidade. Logo, indefiro o pedido.”

Nesse sentido, a postura cautelosa adotada pelo Juízo
a quo
, no aguardo do trânsito em julgado da decisão, parece ser a medida mais razoável ao caso em questão, mormente quando os recursos interpostos em já foram colocados em julgamento por esta Câmara, se encontrando com pedido de vista do 1º Vogal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido formulado pela ora agravante, consubstanciado na concessão de tutela provisória incidental para o levantamento dos valores depositados em juízo mediante oferecimento de caução. Insurgência. Impossibilidade. Necessidade de aguardar o trânsito em julgado da ação. Ausência de certeza nos créditos oferecidos em caução. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 22053424720188260000 SP 2205342-47.2018.8.26.0000, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 05/02/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. Em razão da decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento nº. 0034576-58.2016.8.19.0000 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), explicitados os requisitos para a liberação de valores, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016, independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Impossibilidade de levantamento de valores. Decisão reformada. VALORES INCONTROVERSOS. LEVANTAMENTO. Ausente pedido ou análise na Origem, descabe a imediata apreciação, sob pena de supressão de grau de jurisdição.... AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70081009672, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 29/05/2019).
(TJ-RS - AI: 70081009672 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES QUE SE ENCONTRAM DEPOSITADOS EM JUÍZO - PRETENSÃO INDEFERIDA SOB O FUNDAMENTO DE QUE SE DEVE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL - DECISÃO ACERTADA E MANTIDA INCÓLUME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Observa-se que o objeto do agravo de instrumento restringe-se à análise da legalidade ou ilegalidade da decisão agravada, devendo o Tribunal de Justiça abster-se de incursões profundas na seara meritória a fim de não antecipar o julgamento do mérito da demanda, perpetrando a vedada e odiosa supressão de instância. 2 - Na decisão rechaçada o MM Juiz Singular indeferiu o pedido de expedição do Alvará para levantamento dos valores depositados em juízo sob o fundamento de que consta na sentença proferida nos autos da ação cautelar a seguinte determinação: "pela urgência na proteção do bem jurídico diante do risco de frustação da medida em aguardar o deslinde final da questão, julgo procedente o pedido inicial estendendo a eficácia da liminar concedida no evento 3, até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos principais". 3 - Deste modo, verifica-se que não há como ser expedido o aludido Alvará judicial para levantamento da importância depositada em juízo, se o MM Juiz Singular condicionou na sentença proferida nos autos da ação cautelar de arresto que os valores devem ficar condicionados ao trânsito em julgado da demanda. 4 - Agravo de Instrumento conhecido e improvido para manter incólume a decisão rechaçada. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0005394-14.2020.8.27.2700, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 05/08/2020, DJe 24/08/2020 09:56:17).
(TJ-TO - AI: 00053941420208272700, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 05/08/2020, CAMARAS CIVEIS)

Deste modo, em que pese os argumentos suscitados pelo recorrente, verifica-se que não há como ser expedido o aludido Alvará judicial para levantamento da importância depositada em juízo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo regimental cível interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025